Tribunal: TJMT
Processo: 1006501-83.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006501-83.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 535.873.671-91 (APELADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ITAMAR GASPAR HELLSTROM - CPF: 865.812.521-15 (APELADO), NEIGUEBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.392.719-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE E DESPESAS MÉDICAS SUPLEMENTARES (DAMS) – PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO – INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO – REPARAÇÃO DEVIDA –
PRESCRIÇÃO AFASTADA
– PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO – CONTRAPRESTAÇÃO INDEVIDA –
VERBA HONORÁRIA –
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
VIABILIDADE – VALOR RAZOÁVEL
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$2.700,00), com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida. Esses gastos configuram dano material e, portanto, a pretensão de reembolso prescreve em três anos a contar do dia do respectivo dispêndio (art. 206, § 3o, incisos V e IX, do Código Civil).

Se não foi realizada perícia médica em virtude do falecimento da parte autora, é indevida a contraprestação pecuniária.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando se tratar de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

A quantia definida na sentença para os honorários advocatícios de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança Referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT por Invalidez Permanente e Despesas Médicas Suplementares (DAMS) julgada nestes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO INICIAL,
para o fim de condenar a demandada ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) à autora, corrigidos desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

Por fim, não tendo sido realizada a perícia médica, fixo os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo o valor remanescente ser restituído a demandada.

A apelante alega que a pretensão da autora está prescrita pois o acidente foi em 25/02/2015 e os gastos mencionados na inicial são de 04/04/2018, portanto mais de três anos da data do acidente noticiado. Pugna pela extinção da lide com resolução do mérito.

Aduz que os comprovantes das despesas médicas anexados aos autos não possuem correlação alguma com o ocorrido.

Subsidiariamente afirma que os R$1.000,00 arbitrados para os honorários advocatícios são excessivos e pleiteia sua redução entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §2o, do CPC.

Ressalta que
“não foi realizada a perícia médica tampouco indiretamente, de modo que não há razão para manter-se a determinação de pagamento a título de honorários periciais conforme determinado em sentença”
.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 145218761.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos, o que afastaria o dever de indenização.

O seguro obrigatório DPVAT foi fixado na primeira instância em
R$300,00

e os honorários periciais em R$200,00.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III. Confira-se:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.
(...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, o art. 5o da Lei n. 6.194/1974 enuncia que “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

No caso concreto, o acidente foi em 25.02.2015 e, conforme documentos médicos anexados na lide (ID. 145218701), a
de cujus
teve “
trauma na clavícula direita
”.

Desse modo, está comprovado o nexo causal, ratificado pelo boletim de ocorrência juntado pela parte autora (ID. 145225799).

O prejuízo material
de
R$300,00

com
a consulta médica ortopédica
está confirmado por nota fiscal (ID. 145218704). Logo, é devido esse ressarcimento, cuja pretensão só prescreve em
três anos a contar do dia do desembolso (art.
206
,
§ 3o
, incisos
V
e
IX
, do
Código Civil
).

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RESSARCIMENTO - INÍCIO NA DATA DO RESPECTIVO DESEMBOLSO - REPARAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO FASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974).

Esses gastos configuram dano material e portanto a pretensão de seu ressarcimento prescreve em três anos a contar da data do respectivo desembolso (art. 206, § 3o, incisos V e IX, do Código Civil).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente arbitrada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
(APL 00537614920148110041-MT, julgamento em 22/11/2017, publicação em 24/11/2017).

Ainda deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente
.

Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador
.
(
Ap. 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 29/05/2018, DJE de 04/06/2018).

A apelante também se insurge contra a sua condenação aos honorários periciais estabelecidos em R$200,00.

A autora faleceu em 22.05.2021, no curso do processo (certidão de óbito de ID. 145218733). Diante da habilitação do herdeiro tão somente quanto ao pedido de restituição por despesas de assistência médica e suplementar (ID. 145218743), não foi realizada a perícia médica, nem mesmo indiretamente. Dessa maneira, não se justifica manter a determinação de pagamento de honorários periciais ao médico nomeado, uma vez que o trabalho orçado
não
foi efetuado.

No tocante à verba honorária, consoante
o art. 85, §8o, do CPC/15, para esse arbitramento utilizam-se os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade da causa e o tempo exigido.

Aliás, segundo o STJ, ele não se resume à elaboração das peças processuais em si. Há outras várias providências, tais como reuniões com o cliente, análise da documentação apresentada na inicial e daquela que irá instruir a defesa, acompanhamento dos autos, etc. Ademais, é preciso levar em conta a responsabilidade que assume. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente (REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

E segundo o entendimento já pacificado naquele Tribunal, o julgador deve decidir o montante por apreciação equitativa,
porém não restrita aos limites de 10% e 20%
(EDcl no REsp 1527728/SP).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$1.000,00 definidos na primeira instância, já que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC - RECURSO PROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.

(N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, julgamento em 31/07/2019, DJE de 05/08/2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso

para excluir a condenação em honorários periciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022